Tribunal: TJDFT
Processo: 0747024-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DECISÃO Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural, conforme ofício de ID 22472584. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem. Concedo à presente decisão força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pelo prazo de 20 dias já considerado o cômputo do prazo em dobro. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto